Tribunal: STF
Processo: Rcl 73352
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos de nº 1007135-66.2024.8.26.0079, por violação ao disposto na Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-4):



    “Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública para fins de recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, em breve síntese, que o respectivo adicional deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal:“Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”. 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988.



    Ao decidir a questão, todavia, a 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo manteve a procedência do pedido inicial sob o argumento de que (i) a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance e (ii) apesar da ressalva contida no artigo 8º, do respectivo diploma legal, aplicação da Lei Complementar 432/85 para todos os servidores públicos estaduais não se basearia no regime de contratação, mas sim na natureza da função exercida e nas condições do ambiente de trabalho, não havendo, desta forma, que se falar em diferença na forma de pagamento sob pena de violação ao princípio da isonomia. 



    Ou seja, a uniformidade de tratamento, segundo a decisão reclamada, seria desdobramento da suposta ausência de distinção legal, bem como do princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88), já que, a despeito do teor do art. 8º, da LCE/432/85, não seria possível adotar ‘dois pesos e duas medidas para situações análogas’:



    (...)



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, o Colegiado manteve a procedência da pretensão inicial. 



    É contra este acórdão – que viola frontal e nitidamente a Súmula Vinculante 37 – que se maneja a presente Reclamação com vistas à cassação da decisão reclamada."



    Sustenta que “ao determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora em conformidade com a LCE 432/85, desconsiderou o teor do art. 8º, do respectivo diploma legal e afastou a aplicabilidade de norma vigente e eficaz e declarando a incompatibilidade da respectiva disposição normativa com o ordenamento constitucional. Além disso, adotou, em sua fundamentação, precedentes no sentido de que que a aplicabilidade da Lei Complementar 432/85 a todos os servidores seria decorrência do princípio da igualdade. Ou seja, acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "esta Suprema Corte já se debruçara sobre caso idêntico ao ora debatido, reconhecendo, pois, que a 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ao solenemente ignorar o comando do art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 e determinar, ainda, o recálculo do adicional de insalubridade recebido por servidora celetista da parte reclamante com base em uma suposta isonomia, estaria indo de encontro à Súmula Vinculante n 37º" (eDoc 1, p. 9-10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1007135-66.2024.8.26.0079, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pelo C.3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37" (eDoc 1, p. 17).



    Os autos seguiram para instrução. 



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 18, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Direito Administrativo e Constitucional. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 37, que veda o aumento salarial de agentes públicos por decisão do Judiciário sob o fundamento da isonomia. Reajuste concedido por decisão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Extensão, por decisão judicial, a vínculo celetista, da forma de cálculo do adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam referido direito especificamente aos servidores estatutários. Afronta ao precedente vinculante demonstrada. Parecer pela procedência da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário conceder benefícios a servidores públicos sob a égide do princípio da isonomia, sendo inquestionável a necessidade de lei específica para tanto, nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CÁLCULO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO. EQUIPARAÇÃO AO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA339/STF. APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONCERNENTES ÀS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 734/93 E 234/80. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Não havendo previsão legal de equiparação de vencimentos entre Magistrados e Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, incabível o pedido de pagamento de diferenças de valores de diárias e de ajudas de custo com base em suposta isonomia. Entendimento da Súmula 339/STF. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem asseverou expressamente que o direito pleiteado pelos agravantes não está amparado em lei. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.642 AgR, Relator, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 7.10.2013).



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de vantagens funcionais conferidas aos servidores estatutários a empregado público celetista. O julgado fundamenta-se na ausência de diferenciação, pela legislação estadual, entre servidores públicos estatutários e empregados públicos. Colaciona-se a ementa do aresto(eDoc 4, p. 51):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO PELO REGIME CLT. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – Pretensão de recálculo do adicional de insalubridade com base no atual artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432/85. Sentença de procedência. Irresignação do HCFMB. Servidor que aufere adicional de insalubridade nos termos do artigo 192 da CLT – Autor que tem direito ao pagamento do adicional de insalubridade nos termos do artigo 3º da LCE nº 432/85, na redação dada pela LCE nº 1.179/2012, que não faz distinção entre regimes de trabalho – Diferença no pagamento da referida vantagem em relação aos trabalhadores celetistas e estatutários no exercício da mesma função e nas mesmas condições – Inadmissibilidade, no caso – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.”



    Colho do voto (eDoc 4, p. 52-54):



    “A parte autora é servidora pública vinculada pelo regime CLT ocupando o cargo de agente técnico de assistente à saúde, técnico de enfermeira e recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT. Da análise do artigo 3º da Lei nº 432/1985, infere-se que ao conceder o adicional de insalubridade ao “funcionário ou servidor”, o legislador não fez distinção ao regime jurídico, de modo que à autora, submetida ao regime celetista, se aplica a forma de cálculo do referido adicional nos termos das disposições da Lei Complementar Estadual nº 1.179/12.



    (...)



     Insta salientar que a autora almeja a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de acordo com a legislação de regência, não havendo se falar, portanto, em violação aos artigos 2º e 169 da Constituição Federal e às Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do C. Supremo Tribunal Federal.



    Ainda, conquanto o artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 432/1985 estabeleça que “esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista que já lhes assegura o direito a percepção do adicional de insalubridade”, o E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação nº 268.13.5/4-0011 , interposta em mandado de segurança coletivo visando ao pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos do IAMSPE contratados sob o regime celetista nos moldes da redação original do artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 432/1985, assim entendeu:



    ‘Em que pese a não equiparação para todos os fins dos servidores admitidos pelo regime da CLT aos servidores estatutários, aqueles não deixam de ser classificados como funcionários públicos latu sensu. 



    Desta forma, mesmo que contratados a título precário, o certo é que desempenham a mesma função do que aqueles servidores públicos stricto sensu. Desta forma, os servidores estatutários tendo direito ao recebimento do adicional de insalubridade por meio da Lei Complementar n° 432/85, a mesma deve ser aplicada extensivamente aos servidores celetistas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. Portanto, não pode criado dois pesos e duas medidas para situação análoga, visto que o funcionário que desempenha a idêntica função e no mesmo ambiente de trabalho não pode ser tratado distintamente, sob a pecha de que contratado por regime outro. 



    Assim, o que permite a aplicação da LC 432/85 a todos os servidores indistintamente não é o regime sob o qual contratados e sim levando em consideração a função por eles desempenhada, bem como o ambiente de trabalho. Desta forma, havendo a presença de nocividade no ambiente hospitalar a mesma não terá menor ou maior incidência sobre aquele servidor contratado pelo regime trabalhista ou estatutário, uma vez que a situação de insalubridade é nociva a qualquer trabalhador que ali se encontre, motivo que por si só justifica a paridade de pagamento do benefício. 



    Exemplificando, não pode o funcionário com o mesmo tempo de serviço e sujeito às mesmas funções e ambiente de trabalho insalubre receber adicional de 20% sobre dois salários mínimos (LC 432/85) e o outro receber adicional de 20% sobre um salário mínimo, conforme previsto na CLT (art. 192), sob pena de afronta aos princípios constitucionais da Administração (art. 37), principalmente o da legalidade, vez que a lei que instituiu o referido benefício não fez qualquer distinção entre aqueles servidores que teriam direito ao seu percebimento, apenas exigiu a necessidade de comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo. De conseguinte, onde a lei não restringiu não cabe ao intérprete fazê-lo.’



     Portanto, não assiste razão à parte recorrente em sua irresignação recursal, tendo a r., sentença bem apreciado a questão controvertida”.



    A conclusão do juízo de origem colide com a Súmula Vinculante 37. De fato, a fundamentação do ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela, ainda que implicitamente, a utilização do princípio da isonomia para justificar a concessão, pelo Poder Judiciário, de vantagens próprias de servidores públicos. 



    Prevalece o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. 



    Aliás, ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e/ou incorporar parcelas remuneratórias. 



    Como se observa, os direitos controvertidos na ação objeto da presente demanda são previstos exclusivamente para servidores estatutários na Lei Complementar Estadual nº 432/1985. A extensão a empregados públicos celetistas por isonomia revela-se, portanto, indevida. 



    A situação não é inédita na Suprema Corte, que entendeu pela procedência da reclamação em hipótese semelhante. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.01.2022.)



    Na mesma linha, destaco decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 73.356, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26.11.2024; e Rcl 73.899, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.11.2024. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1007135-66.2024.8.26.0079, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 37 da Súmula Vinculante.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente